Tribunal: TJMT
Processo: 1000296-26.2019.8.11.0044
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALUNO BOLSITA. EDUCA MAIS BRASIL E FIES. PREENCHIMENTO EQUÍVOCADO DO ADITAMENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MATRÍCULA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DO DÉBITO INDEVIDO. DIREITO A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, NA FORMA DOBRADA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. TERMO INICIAL. ART. 240 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO CONSUMIDOR.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, DEFIRO o pedido de gratuidade formulado pelo consumidor em sede recursal.
2. Trata-se de ação na qual o Recorrente/Recorrido KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF postula indenização por danos materiais e morais, alegando que a despeito de possuir bolsa integral junto à instituição de ensino Recorrente, sendo 50% (cinquenta por cento) custeado pelo FIES e 50% (cinquenta por cento) pelo programa Educamais Brasil, foi surpreendido com a negativa de rematrícula, bem ainda teve o seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da existência de uma suposta dívida oriunda de mensalidades não pagas.
3. A instituição de ensino tinha ciência de que o consumidor era beneficiário de bolsa integral, sendo 50% (cinquenta por cento) custeado pelo FIES e 50% (cinquenta por cento) pelo EDUCAMAIS BRASIL. Ocorre que, por erro não atribuível ao consumidor, houve o preenchimento equivocado do aditamento do FIES, que redundou na cobrança indevida de um saldo remanescente. Como cediço, as informações inerentes aos valores das mensalidades e semestralidades são de responsabilidade da IES que alimenta o SisFIES por meio da CPSA (Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento), cabendo ao aluno apenas confirmar eletronicamente, por meio do aditamento, os dados do financiamento solicitado, conforme dispõe o Art. 1o da Resolução 23/2011 do MEC: “Art. 1o. O aditamento de renovação semestral dos contratos de financiamento formalizados a partir da data de publicação da Lei no 12.202, de 14 de janeiro de 2010, simplificados e não simplificados, deverá ser realizado por meio do Sistema Informatizado do Fies (Sisfies), mediante solicitação pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) e confirmação eletrônica pelo estudante financiado”. Portanto, verifica-se que a solicitação do aditamento é realizada pela CPSA e não pelo aluno, que apenas confirma eletronicamente o aditamento do financiamento.
4. Mesmo ciente de que o consumidor sempre foi bolsista e de que o erro que ocasionou a cobrança do saldo remanescente decorre de sua própria falha administrativa, a instituição de ensino realizou a cobrança nos semestres iniciais, condicionando o pagamento a rematrícula, bem ainda realizou cobranças nos semestres finais e incluiu o nome do acadêmico nos órgãos de proteção ao crédito, restando patente a sua má-fé.
5. Embora a instituição de ensino mencione que não há nos autos comprovação de que o acadêmico realizou o pagamento de nenhuma quantia, na exordial ID 71458463 e ID 71458461 o Recorrente/Recorrido KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF juntou comprovante de pagamento dos respectivos valores. Portanto, correta a sentença que determinou a devolução, em dobro, do valor pago indevidamente, conforme artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
6. Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme artigo 240 do Código de Processo Civil.
7. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recursos conhecidos e parcialmente provido o do consumidor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000296-26.2019.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (RECORRENTE), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (RECORRIDO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021